Tribunal: TJSP
Processo: 1046177-04.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência da apelante, para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Recurso que não se presta ao prequestionamento de normas legais que não guardam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência da apelante, para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Recurso que não se presta ao prequestionamento de normas legais que não guardam direta relação com a decisão proferida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.